Tribunal: TJDFT
Processo: 0731578-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. VISITAS SUPERVISIONADAS. REAPROXIMAÇÃO DO VÍNCULO MATERNO.
1. Deve ser parcialmente deferida a tutela provisória de urgência, consistente na autorização da visitação materna acompanhada aos filhos, com o objetivo de reaproximar e fortalecer o vínculo afetivo materno, afastando o distanciamento existente diante da convivência conflituosa anteriormente estabelecida.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.